Tribunal: STF
Processo: RMS 24801
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: Recurso em mandado de segurança originário do Superior
Tribunal Militar (CF.art.102,II,a): exigência de comprovação do
recolhimento  do  preparo no momento da interposição: aplicação do
artigo 511, do C. Pr. Civil, com a redação da L. 8.950/94, dada a
natureza civil do RMS, não compreendido no campo normativo do art.
712 do C.Pr.Penal Militar.
Além de que, de há muito, o
recolhimento do preparo é feito na rede bancária, mediante DARF -
código 1505-, independentemente  do tribunal junto ao qual se haja
de fazer a prova.